Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716544-59.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DIVINO DE SOUSA VASQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos... Intime-se as partes para que, no prazo de 2 (dois) dias, manifestem- se sobre a petição de ID 69385614. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator